Tribunal: TJES
Processo: 5015607-30.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5015607-30.2023.8.08.0012

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
P.M DE MOURA TRANSPORTES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de busca e apreensão, fundamentada em alienação fiduciária, em razão da inexistência de mora no momento do ajuizamento da demanda. O juízo de origem condenou a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé (10% sobre o valor da causa) e honorários advocatícios (20% sobre o valor da causa). O banco apelante requer a exclusão ou redução da multa e a minoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a propositura de ação de busca e apreensão e a posterior efetivação da medida, após a purgação extrajudicial da mora e manutenção de pagamentos via débito automático, caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos; (ii) verificar a proporcionalidade do percentual fixado para a multa sancionatória; e (iii) avaliar a adequação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais frente à complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta da instituição financeira de ajuizar demanda baseada em prestações já quitadas e efetivar a apreensão do bem após dez meses, quando o réu já havia adimplido a maioria das parcelas contratuais, configura alteração da verdade dos fatos e abuso de direito. 4. A responsabilidade pelo erro inescusável não é elidida pelo pedido de desistência protocolado apenas após a contestação e a prova do pagamento. 5. O valor da multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução para 5% sobre o valor da causa em razão da ausência de resistência processual após a comprovação do adimplemento. 6. Os honorários advocatícios devem ser minorados para 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a baixa complexidade da matéria e a ausência de dilação probatória complexa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação de busca e apreensão e a efetivação da medida liminar sobre dívida inexistente ou já adimplida configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos. 2. A sanção por litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância aos critérios de proporcionalidade e à complexidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1009445-10.2023.8.26.0005, Rel. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5015607-30.2023.8.08.0012

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
P.M DE MOURA TRANSPORTES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
P.M DE MOURA TRANSPORTES
, e condenou o Autor por litigância de má-fé e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa atualizado.

Sustenta o recorrente, em síntese: (i) que não houve má-fé, pois a ação foi ajuizada após o inadimplemento inicial do Apelado e, ao constatar o pagamento, requereu imediatamente a desistência e a restituição do bem, (ii) que, subsidiariamente, a multa por litigância de má-fé (10% sobre o valor da causa) é excessiva, requerendo sua redução, (iii) que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais (20% sobre o valor da causa) é exorbitante, considerando a baixa complexidade da causa e o mínimo trabalho do patrono da parte adversa, e (iv) que requer a reforma da sentença para afastar a multa por má-fé ou, subsidiariamente, sua redução, e reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de litigância de má-fé por parte da instituição financeira apelante ao promover e manter ação de busca e apreensão de veículo automotor, bem como à adequação dos percentuais fixados a título de multa sancionatória e honorários advocatícios sucumbenciais ante as peculiaridades fáticas do caso.

A análise dos autos revela que o BANCO BRADESCO S.A. ajuizou a presente ação em 09/10/2023, fundamentando a mora no inadimplemento das parcelas vencidas em 10/05/2023 e as subsequentes.

Sublinhe-se que, conforme confissão exarada pela própria instituição financeira em suas razões recursais, a parcela vencida em 10/05/2023 foi integralmente adimplida em 11/09/2023, o que revela que a mora quanto a este título já se encontrava purgada em momento anterior ao próprio ajuizamento da demanda. Reveste-se de gravidade ainda maior a constatação, devidamente lastreada pelo acervo probatório e ratificada pelo juízo de origem, de que a prestação com vencimento em 10/09/2023, tecnicamente o gatilho mais recente para a propositura da ação, fora quitada na data aprazada mediante débito automático em conta corrente. Tal cenário evidencia que, ao protocolar a inicial, o apelante não apenas ignorava seus próprios registros de recebimento extrajudicial, como também desconsiderava o cumprimento pontual das obrigações correntes pelo apelado.

A conduta temerária da instituição financeira revela-se em um crescente descompasso administrativo, evidenciado em dois momentos cruciais. Primeiramente, no ajuizamento da demanda, ocorrido em outubro de 2023, quando a instituição alegou mora sobre prestações que já haviam sido regularizadas, tais como a parcela de maio, ou que estavam sendo adimplidas com absoluta pontualidade via débito automático, a exemplo da parcela de setembro. Em segundo lugar, a negligência cristalizou-se na execução da medida, ao efetivar a busca e apreensão do veículo apenas em julho de 2024. Naquele momento, quase dez meses após o protocolo da inicial, o réu já havia quitado 35 das 60 parcelas contratuais, o que descortina uma total ausência de controle sobre seus próprios registros de recebimento e um flagrante desrespeito à realidade fática do contrato.

A privação de um bem essencial ao trabalho do apelado por uma dívida inexistente no momento da apreensão configura abuso de direito e violação aos deveres de lealdade processual.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o ajuizamento de busca e apreensão ignorando a regularização da dívida configura alteração da verdade dos fatos, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA). ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Ação julgada improcedente, condenando a instituição financeira autora nas verbas sucumbenciais e nas penalidades por litigância de má-fé. 2. Inconformismo da autora desacolhido. 3. A autora não apresentou justificativa plausível para a propositura da demanda, na qual alegou que o requerido estava em mora, sem considerar o acordo extrajudicial e, ainda, postulou liminar de busca e apreensão, alterando a verdade dos fatos. Presentes as hipóteses de litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Aplicação do princípio da causalidade. Autora arcará com as verbas sucumbenciais. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-SP - AC: 1009445-10.2023.8.26.0005, Relator: Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 29/05/2024).

Diferente do sustentado, a desistência após a contestação não elide a responsabilidade pelo erro inescusável. Todavia, quanto ao
quantum
da sanção, entendo que a multa comporta redução. Embora a desídia administrativa seja reprovável, o banco não ofereceu resistência após a prova do pagamento. Assim, em observância ao princípio da razoabilidade, reduzo a multa para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No que tange aos honorários, assiste parcial razão ao recorrente. Malgrado o zelo da patrona, a causa é de baixa complexidade jurídica e o feito teve tramitação célere após a citação, sem dilação probatória complexa. Assim, reduzo a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).

Por fim, deixo de majorar os honorários em sede recursal, uma vez que a reforma parcial da sentença resulta no acolhimento de teses do apelante, o que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para: (a) reduzir a multa por litigância de má-fé para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa; e (b) reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No restante, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.